Tribunal: TJSP
Processo: 1038021-43.2023.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Carlos Ortiz Gomes
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
APELAÇÃO – COBRANÇA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – Insurgência – Alegação de ausência de demonstrativo evolutivo do débito – Referências genéricas – Rejeição – Preliminar de inépcia da inicial afastada – Ré que confessa a inadimplência – Faturas de cartão de crédito que são suficientes para comprovar o débito – Sentença mantida – RECURSO IMPROVIDO.